Tribunal: STF
Processo: AI 651784
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão
   proferido em grau de embargos de declaração, peça obrigatória
   para a formação do instrumento e indispensável à aferição da
   tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
   Súmulas STF nºs 288 e 639).
2. Incabível a conversão do
   julgamento em diligência para a sua regularização.
3. Agravo
   regimental improvido.